Tribunal: TJSP
Processo: 0020754-82.2018.8.26.0114
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DE VIABILIDADE DA TESE ACUSATÓRIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação e se restringe à verificação de eventual viabilidade das teses acusatórias, sem,

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DE VIABILIDADE DA TESE ACUSATÓRIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação e se restringe à verificação de eventual viabilidade das teses acusatórias, sem, porém, adentrar o mérito da causa. Justamente por isso, nesta fase processual, eventual absolvição ou desclassificação, nos termos dos arts. 415 e 419, CPP, somente seria possível quando inexistisse qualquer indício de que o réu praticou um crime doloso contra a vida, o que não se verifica nos presentes autos. Nos demais casos, coexistindo teses acusatórias e defensivas igualmente viáveis, a sua apreciação deverá ser realizada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa (STJ. AgRg no REsp 1730559/RS).
2. As qualificadoras, pelos mesmos motivos, somente poderão ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes ou descabidas (STJ. AgRg no AREsp n. 2.142.224/MG; AgRg no AREsp n. 1.609.922/RS; HC 406.869/RS).
3. Recurso desprovido.